Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722438-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDA: BEATRIZ MAMEDE DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dada a verossimilhança das alegações da parte autora e a aplicação das regras consumeristas à espécie, o ônus da prova em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário em relação ao qual se alega a fraude recai sobre a instituição financeira ré, que responde pelo ônus de sua desídia ao não proceder com o pagamento dos honorários periciais. 2. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Constatado, na espécie, que houve cobrança indevida pelo banco, a evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva; efetivo pagamento pela consumidora; e ausência de engano justificável, seja pela falta do cuidado mínimo necessário no momento da conferência da documentação exigida para a contratação do empréstimo, seja, ainda, pela inércia da instituição financeira na resolução do problema, mesmo após cientificada pela autora, impõe-se o reconhecimento da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. No caso em apreço, a conduta do réu em resistir ao reconhecimento das reclamações da autora quanto à fraude perpetrada impôs a ela elevado ônus produtivo indesejado, sobretudo em vista do desperdício de seu tempo útil, na tentativa, em vão, de solucionar um problema a que não deu causa, em razão de falha na prestação do serviço pelo banco, o que enseja a aplicação, na espécie, da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pelo que resta configurado o dano moral indenizável, em virtude de violação aos direitos personalíssimos da consumidora. 5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal. 6. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, consubstanciada em relação extracontratual, os juros moratórios referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, de acordo com o que preceitua a súmula 54 do STJ. Entretanto, é vedado alterar a sentença em prejuízo do Apelante. 7. Não se tratando o caso em tela de hipótese excepcional que atenda ao critério da equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, levando-se em consideração o valor da condenação, conforme a regra ordinária do §2o do mencionado dispositivo legal. 8. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não poderia ter sido condenado à devolução em dobro do indébito, ante a ausência de prova de má-fé. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “O fato de o Apelante ter ignorado todas as manifestações da Autora na tentativa de solucionar a questão, continuando a efetuar os descontos, mesmo após o cancelamento de contrato semelhante, também contestado administrativamente pela consumidora com base na mesma alegação de fraude, somado à falta do cuidado mínimo necessário no momento da conferência da documentação exigida para a contratação do empréstimo afasta a hipótese de erro escusável, revelando-se, na realidade, como conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a devolução em dobro prevista no CDC” (ID Num. 26419286 - Pág. 10). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017